Tribunal: TJDFT
Processo: 0735063-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PARCELA PAGA IN NATURA. ALUGUEL E CONDOMÍNIO DA MORADIA DO MENOR. INVOCAÇÃO DO INSTITUTO DA SURRECTIOPARA FINS DE CONSOLIDAÇÃO DE VALORES DESEMBOLSADOS A MAIOR PELO ALIMENTANTE EM DETERMINADO PERÍODO. MANIFESTAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM OS VALORES EXIGIDOS EM OUTRAS AÇÕES JUDICIAIS. MAIORIDADE ATINGIDA NO CURSO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS OU DO INCREMENTO DE RENDA DO ALIMENTANTE. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O instituto da surrectio remete-se à tutela de confiança, que, por sua vez, compõe o princípio da boa-fé objetiva, consistindo, grosso modo, na aquisição de um direito subjetivo em decorrência de um comportamento perpetuado no tempo.

2. O pagamento de aluguel e taxas condominiais em valor superior àquele estabelecido em acordo homologado em juízo por ocasião da fixação de alimentos, durante determinado período, consistiu em liberalidade do alimentante. A invocação da surrectio pelo alimentando para lastrear a pretendida majoração de alimentos não se mostra adequada, já que não ressai da postura do alimentante concordância tácita com a ampliação dos contornos da obrigação inicialmente assumida, o que se extrai do conteúdo dos embates judiciais recentemente havidos entre as partes.

3. Afastada a configuração do instituto, defende o alimentando a majoração da parcela da pensão alimentícia paga in natura com esteio nas disposições do artigo 1.710 do Código Civil, segundo o qual “as prestações alimentícias, de qualquer natureza, serão atualizadas segundo índice oficial regularmente estabelecido”. Todavia, não se mostra prudente recortar a parcela dos alimentos paga a título de custeio de moradia para alegar prejuízo em razão de suposta defasagem. A pensão alimentícia, para efeito de atualização, deve ser analisada em seu valor global.

4. Para além do fornecimento de plano de saúde e de custeio de moradia até o limite de R$ 2.000,00 mensais, o alimentante paga ao alimentando o equivalente a 12 salários mínimos mensais, em prestação que atualmente atinge a cifra de R$ 12.540,00, quase o dobro da remuneração atribuída à genitora do alimentando.

5. O fato de o genitor ostentar posição social de relevo não justifica, por si só, a majoração pretendida, até porque não comprovada a alteração expressiva de sua condição financeira desde o último pedido formal de revisão de alimentos submetido à análise deste Tribunal, em 2017.

6. O apelante, que já atingiu a maioridade, compete com outros filhos do apelado por verbas alimentícias, havendo necessidade de demonstração da insuficiência da pensão já fixada para fins de majoração de seu valor, ônus do qual não se desincumbiu.

7. Considerando que a prestação de alimentos deve ater-se ao binômio necessidade-possibilidade, de que trata o § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, e que a genitora do apelante ostenta renda própria, sendo também obrigada a contribuir para a mantença do filho comum, não se vislumbra, na espécie, fundamento hígido para lastrear a majoração dos alimentos no que tange à parcela paga in natura.

8. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.